Tribunal: STF
Processo: ARE 1505076
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO - DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO - SERVIDOR EFETIVADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2007 - DOENÇA GRAVE - INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA DECORRENTE DE QUEDA NO TRABALHO NO ANO DE 2012 - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - LEI FEDERAL Nº 12.153/2009 - CONVERSÃO DA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 102, §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O cerne do litígio perpassa por aferir se a parte autora, como servidora contratada e efetivada nos termos da Lei Complementar Estadual 100/2007, faz jus à pretendida aposentadoria por invalidez em razão do quadro de “transtorno do disco cervical com radiculopatia, inflamação aguda dos tendões da bainha rotadora, sinovite e tenossinovite” (CID M50-1, M51-1, M75-1, M65-9 E M79-9).



    Primeiramente, cumpre destacar que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade de efetivação de professores ocorrida pela Lei Complementar Estadual 100/2007, proferida no julgamento da ADI 4876, nos termos do artigo 27 da Lei Federal 9.868/1999, ressalvou os efeitos da decisão para aqueles servidores que já estivessem aposentados e aqueles que, até a data da publicação da ata do julgamento, preenchessem os requisitos para aposentadoria.



    (...)



    Ao presente caso é aplicável a Lei 869/1952, Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais, que, dentre outras coisa, dispõe acerca da concessão da aposentadoria aos servidores públicos, in verbis: 



    Art. 108 - O funcionário, ocupante de cargo de provimento efetivo, será aposentado: a) compulsoriamente, aos setenta anos de idade; b) se o requerer, quando contar 30 anos de serviço; c) quando verificada a sua invalidez para o serviço público;



    (...)



    § 4º - Entende-se por doença profissional a que decorrer das condições do serviço ou de fato nele ocorrido, devendo o laudo médico estabelecer-lhe a rigorosa caracterização.



      § 5º - A aposentadoria, a que se referem as alíneas "c", "d" e "e” só será concedida quando verificado o caráter incapacitante e irreversível da doença ou da lesão, que implique a impossibilidade de o servidor reassumir o exercício do cargo mesmo depois de haver esgotado o prazo máximo admitido neste Estatuto para o gozo de licença para tratamento de saúde. (Parágrafo com redação dada pelo art. 1º da Lei Complementar nº 44, de 5/7/1996.) (Vide art. 9º da Emenda à Constituição nº 84, de 22/12/2010.)



    A Lei Complementar Estadual nº 64/2002, por sua vez, também prevê:



    Art. 8º – O servidor integrante do Regime Próprio de Previdência de que trata esta Lei Complementar será aposentado:



    [...]



    III – por invalidez permanente, atestada na forma do art. 13: a) com proventos integrais, se a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, mencionada no § 2º deste artigo; b) com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, nos demais casos.



    § 2º – Para fins do disposto na alínea “a” do inciso III do caput, entende-se como: 



    I – acidente em serviço o evento danoso que tiver como causa mediata ou imediata o exercício das atribuições inerentes ao cargo ou, ainda, a agressão sofrida e não provocada pelo servidor no exercício de suas atribuições; 



    II – moléstia profissional a enfermidade que decorrer das condições do serviço ou de fato nele ocorrido, devendo o laudo médico estabelecer a sua rigorosa caracterização;



      III – doença grave, contagiosa ou incurável, com base em conclusão da medicina especializada, as seguintes enfermidades: tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, artrite reumatóide, fibrose cística (mucoviscidose), lúpus eritematoso disseminado (sistêmico), pênfigo foliáceo e outras que a lei indicar.



    No presente caso, a parte autora busca o reconhecimento do seu pretenso direito à aposentadoria por invalidez, ao argumento de é portadora de doença grave que a incapacita para o exercício de função pública (transtorno do disco cervical com radiculopatia, inflamação aguda dos tendões da bainha rotadora, sinovite e tenossinovite – CID M50-1, M51-1, M75-1, M65-9 E M79-9), supostamente adquirida durante o exercício da atividade de Auxiliar de Serviços de Educação Básica da rede estadual de ensino, contratada e efetivada nos termos da Lei Complementar Estadual 100/2007.



    Diante das particularidades do caso em exame, foi realizado exame técnico, nos termos do art. 10 da Lei Federal n° 12.153/2009, tendo o (a) perito (a) Dr. Saulo De Assunção Caetano, CRM/MG 18081, concluído no laudo apresentado no no ID. 9585039771 - Pág. 1,:



    CONCLUSÃO:



    A autora é portadora de Lesão ao nível do Manguito Rotador em ambos os Ombros, tendo sido operada à direita em 02/2012, faz tratamento psiquiátrico para transtorno bipolar e fisioterapia para fibromialgia.



    O exame presente físico médico pericial constatou incapacidade em caráter total e permanente para o trabalho.



    (...)



    Com efeito, a prova técnica conclui que a autora apresenta quadro de Síndrome de Impacto (Lesão do Manguito Rotador ao nível do Ombro Direito), Espondilodiscoartrose ao nível Lombossacro da Coluna Vertebral, Artrose Acromioclavicular com Síndrome do Manguito Rotador em Ombro Esquerdo e Lesão do Tendão Fibular ao nível do Tornozelo Esquerdo acompanhada de Facite Plantar, com o reconhecimento de incapacidade permanente para o ofício de costume, como Auxiliar de Serviços de Educação Básica.



    (...)



    Observa-se, pois, que a parte autora foi diagnosticada com incapacidade total e definitiva para o exercício de qualquer atividade laborativa, decorrente de um episódio de queda no trabalho em 2012 (data do boletim de inspeção médica de páginas 66 e 67 do documento de ID 9442227524). Destaca-se que a situação da autora não é passível de readaptação. Portanto, a situação da autora se enquadra no que prevê os supracitados dispositivos legais, que regulamentam a concessão de aposentadoria por invalidez aos servidores civis do Estado de Minas Gerais.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente